Tribunal: TJDFT
Processo: 0720157-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720157-74.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MARCELO ZANETTI PONCE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. APELAÇÃO. AUTORIA PROVADA. RECONHECIMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. INVIABILIDADE DA PERÍCIA. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA PROVA. POSSIBILIDADE. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MAJORAÇÃO PENAL NA PRIMEIRA FASE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há necessidade de reconhecimento formal do réu quando, após visualizar as imagens das câmeras de segurança, o gerente do estabelecimento comercial reconhece o autor do delito como o indivíduo que, por várias vezes, já esteve no local como cliente ou para receber doações. 1.1. O reconhecimento formal é reservado para as hipóteses em que há dúvida quanto à autoria do crime. 2. Verificada a impossibilidade de realizar perícia no local do crime de furto que deixou vestígios, uma vez que, em nome da segurança, o reparo precisou ser feito imediatamente, a prova do crime e das circunstâncias qualificadoras pode ser feita por outros meios, como no caso, em que o rompimento de obstáculo foi demonstrado por meio de fotografias. 3. Conforme posicionamento mais atual do Superior Tribunal de Justiça, no furto qualificado não se aplica mais a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno (CP, art. 155, § 1o). 3.1. Entretanto, tendo o furto qualificado sido praticado durante a noite, deverá essa circunstância ser valorada na primeira fase da dosimetria da pena. 4. A cada circunstância judicial valorada negativamente, mostra-se adequado o acréscimo de 1/8 (um oitavo), da diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime, para a fixação da pena-base, conforme a jurisprudência majoritária desse Tribunal de Justiça. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, pugnando pela adoção da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do CP, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. PROPORCIONALIDADE. I - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Destaque-se, por oportuno, que nada impede que o magistrado fixe a pena- base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC n. 101.576, Primeira Turma, Rela. Mina. Rosa Weber, Dje de 14/08/2012). II - Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, desde que devidamente fundamentada, como no presente caso, no qual o Tribunal de origem fundamentou o aumento da pena-base, de forma proporcional, esposada dados concretos, não merecendo qualquer reparo. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1927321/RS, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, DJe 25/10/2023, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005